Tribunal: TJSP
Processo: 2025860-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Ação indenizatória c/c repetição de indébito julgada parcialmente procedente – Cumprimento definitivo de sentença – Impugnação acolhida em parte.
1. Inexistência de débito exequendo – Compensação com valores e aberto – Inadmissibilidade - Título judicial que determinou a restituição de valores pagos a maior – Inexistência de reconhecimento da

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Ação indenizatória c/c repetição de indébito julgada parcialmente procedente – Cumprimento definitivo de sentença – Impugnação acolhida em parte.
1. Inexistência de débito exequendo – Compensação com valores e aberto – Inadmissibilidade - Título judicial que determinou a restituição de valores pagos a maior – Inexistência de reconhecimento da possibilidade de cobrança nos próprios autos de eventuais faturas em aberto – Tese adequadamente rejeitada.
2. Honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da impugnante – Cabimento – Questão pacificada no Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo (REsp 1.134.186/RS).
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim indicado.